Tribunal: TJMT
Processo: 1018087-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018087-09.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela empresa Seguros Sura S.A. (nova denominação de Royal & Sunallliance Seguros Brasil S.A.) em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de nulidade das intimações feitas no Cumprimento de Sentença manejado por Vitor Alexson Muller.
De acordo com a Juíza a quo, o processo de conhecimento se trata de Ação de Cobrança de Seguro de Vida por Invalidez (acidente de trânsito), cuja sentença julgou procedente o pedido do Agravado e condenou a Agravante ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação, bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Sobrevindo o trânsito em julgado, o Agravado pugnou pelo Cumprimento de Sentença, o que deu causa à intimação do advogado constituído pela Seguradora Agravante para o cumprimento voluntário, tendo deixado transcorrer, in albis, o prazo legal.
Logo em seguida, foi realizado o bloqueio do valor exequendo – R$ 82.765,31 (oitenta e dois mil setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos), pela plataforma do BacenJud, nas contas da Agravante, o que deu causa à interposição do vertente recurso.
De acordo com a Agravante, é nula a intimação da decisão para o cumprimento voluntário, uma vez que a publicação da intimação deveria ter se dado em nome da advogada Dianarú da Silva Paixão (OAB/MT 10.105-O).
Assevera que, em 15/03/2017, ainda na fase de conhecimento, a Agravante peticionou nos autos informando o substabelecimento dos poderes outorgados aos antigos patronos para a advogada Dianarú da Silva Paixão (OAB/MT 10.105-O); todavia, não sabe explicar porque o substabelecimento não foi juntado aos autos, o que deu causa às publicações todas em nome dos antigos patronos.
Afirma que a advogada Dianarú da Silva Paixão não foi intimada do despacho saneador, da sentença e, muito menos, da ordem judicial para o cumprimento voluntário do ato sentencial, tendo sido surpreendida com o bloqueio de valores na sua conta, o que não pode prevalecer.
Arguiu a nulidade das intimações a partir de 15/03/2017, à luz do art. 76 do CPC. No mais, apresentou longo arrazoado sobre teses defensivas no sentido de que o Agravado não faz jus à indenização securitária, bem como que é descabia da execução por se mostrar excessiva.
Liminarmente, requereu a suspensão da decisão agravada e, no mérito, pugnou pela confirmação da liminar, reconhecendo-se a nulidade das intimações.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo/ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar.
Pelo que se dessume da análise perfunctória dos autos, em 23/05/2016, a Agravante outorgou poderes para o Escritório de Advogados Sérgio Bermudes, cuja peça de defesa foi assinada pelos causídicos Ana Luiza Comparato (OAB/RJ 160.659), Lívia Saad (OAB/RJ 162.092), tendo sido substabelecidos poderes, com reservas, para a advogada Daniela Cristina Vaz Padim (OAB/MT 11.660).
Em 15/03/2017, foi juntada petição subscrita pela advogada Dianarú da Silva Paixão (OAB/MT 10.105-O), pugnando para que todos os atos praticados nos autos fossem publicados em seu nome como patrona constituída ela Agravante; todavia, não juntou nova procuração outorgada pela Seguradora Agravante, muito menos o substabelecimento dos antigos patronos, o que, em princípio, não há se falar em nulidade das intimações.
Sem embargo às ilações recursais, o caso reclama o estudo mais aprofundado dos atos processuais, o que é vedado fazê-lo em sede de prelibação.
Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão invocada pela Agravante quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do prosseguimento do Cumprimento de Sentença, uma vez que os atos de intimação dos patronos comprovadamente constituídos nos autos foram realizados em respeito ao devido processo legal.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora